Tribunal: STF
Processo: RE 1287700
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. CONSECTÁRIOS. 



    1. É devida a incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3° da MP 2.225-45/2001. 



    2. A partir da edição da MP 2.225-45/2001 todas as parcelas incorporadas ficam transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada-VPNI.” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 14).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, X e XV; 61, § 1°, II, a; 99, § 1°; 167, II e V; e 169, § 1°, da mesma Carta. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INAPLICABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (doc. eletrônico 55).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Quanto à alegada ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 37, X; 61, § 1°, II, a; 99, § 1°; e 167, II e V, da Lei Maior, verifica-se que não ocorreu o prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Assim, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Ademais, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 10.887/2004 e 11.960/2009; e Medidas Provisórias 2.225-45/2001 e 449/2008), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.227.947-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem.” (RE 1.207.822-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. 1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 742.970-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.289.557-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, quanto à alegada afronta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO”.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, entre outros: AI 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.110.731-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 805.300-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator